Tribunal: TJSP
Processo: 1003845-72.2021.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS. Ação acidentária. Operador de máquina. Pedido de auxílio por incapacidade temporária acidentário, ou aposentadoria por incapacidade permanente acidentária. Ação julgada procedente para concessão de auxílio-acidente. Flexibilização do princípio da congruência para concessão de benefício diverso daquele postulado pela parte autora, uma vez preenchidos os

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS. Ação acidentária. Operador de máquina. Pedido de auxílio por incapacidade temporária acidentário, ou aposentadoria por incapacidade permanente acidentária. Ação julgada procedente para concessão de auxílio-acidente. Flexibilização do princípio da congruência para concessão de benefício diverso daquele postulado pela parte autora, uma vez preenchidos os requisitos legais. Comprometimento parcial e permanente da capacidade laborativa e nexo causal comprovados. Auxílio-acidente devido. Obreiro que recebe auxílio-acidente por fato gerador diverso. Impossibilidade de recebimento de mais de um auxílio-acidente. Art. 124, V, da Lei 8.213/1991. Cabível, porém, o recálculo do benefício. Súmula 146 do STJ. Majoração do auxílio-acidente a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Termo inicial. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (auxílio por incapacidade temporária, atual denominação nos termos da EC no 103/2019). Art. 86, § 2o, da Lei n° 8.213/1991. Tema 862 do STJ. Valores em atraso. Juros moratórios e correção monetária computados de acordo com a tese firmada pelo STF no julgamento do RE no 870.947 (Tema 810) até a entrada em vigor da EC 113/2021, quando então incidirá unicamente a Selic, conforme prevê o art. 3o da emenda. Honorários advocatícios. Art. 85, § 4o, II, do CPC. Fixação em liquidação, observado o que vier a ser decidido pelo STJ no Tema 1105 acerca da aplicabilidade da Súmula 111. Recurso do autor e da autarquia ré improvidos e reexame necessário provido em parte.